Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715433-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DAGOBERTO SOUZA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0744401-39.2021.8.07.00001, homologou os cálculos apresentados pelo credor. Sustenta que os cálculos apresentados e homologados são excessivos gerando prejuízo ao Banco e enriquecimento sem causa para o agravado e que podem ser revistos de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Aponta a necessidade de abatimento da Lei no 8.088/1990; que aos juros de mora seja aplicado ao artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997; que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação na ação de liquidação, ou, subsidiariamente, da citação na ação coletiva; e, que se aplique o índice de correção monetária da Justiça Federal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a modificação no cálculo apresentado. Preparo recolhido nos IDs 46056827 e 46056828. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 154390037 dos autos de origem): Intimado para se manifestar, o BANCO DO BRASIL quedou-se inerte. Diante disso, em conformidade com a decisão de id n. 151226881, homologo os cálculos apresentados pelo credor (id n. 149711762). ENCERRO, assim, a FASE DE LIQUIDAÇÃO. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223 e 507, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto, oportunizado ao réu, ora agravante, manifestar-se sobre os cálculos apresentados, quedou-se inerte. E é firme o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de eventual correção dos parâmetros utilizados pela contadoria judicial para estipular o valor do crédito vislumbrado pelo agravante, após o trânsito em julgado do ato decisório, que declarou satisfeita a obrigação, proferido no procedimento instaurado para o cumprimento de sentença. 1.1. Pretende-se saber ainda se foi correta a decisão proferida pelo Juízo singular que concedeu à sociedade empresária agravada a gratuidade de justiça. 2. Diante da ausência de impugnação, no momento oportuno, dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, opera-se a preclusão temporal, circunstância que inviabiliza a submissão do aludido tema a este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do presente recurso. (....) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1663518, 07320015920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA DE FATO NOVO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. (...) 3. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 4. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 5. No caso, a desídia do recorrente conduziu à preclusão da oportunidade de impugnar o cálculo apresentado pelo apelado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669079, 07387399420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, apenas o erro material de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo, ou seja, aquele proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas discordância sobre os parâmetros aplicados, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "a jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (...) Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada". (AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1664852, 07202801320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. 1. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, razão pela qual eventual erro sobre os critérios do cálculo está sujeito à preclusão. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1621760, 07089164420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. (...) 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020) É inconteste que no presente caso a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 27 de abril de 2023 11:06:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador